Tribunal: STF
Processo: AI 186692
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-29
Data de publicação: 1996-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
Improcede a alegação da ausência de prestação
jurisdicional, em face da inviabilidade de reapreciação, nesta
instância extraordinária, de toda a matéria de cunho probatório.
Incide o óbice da Súmula 279 desta Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.